Tribunal: TJSP
Processo: 1012451-79.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação cível. Ação de rescisão de compromisso de compra e venda. Aquisição de frações/cotas da unidade imobiliária, em regime de multipropriedade. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Validade do prazo de tolerância previsto no contrato (Súmula 164, TJ). Na hipótese, mesmo se considerado esse prazo, a ré não disponibilizou as unidades adquiridas pelo autor. Inadimplemento contratual

Ementa:
Apelação cível. Ação de rescisão de compromisso de compra e venda. Aquisição de frações/cotas da unidade imobiliária, em regime de multipropriedade. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Validade do prazo de tolerância previsto no contrato (Súmula 164, TJ). Na hipótese, mesmo se considerado esse prazo, a ré não disponibilizou as unidades adquiridas pelo autor. Inadimplemento contratual configurado. Descabimento da alegação de que o atraso se deu por caso fortuito ou de força maior (Súmula 161, TJ). Ressarcimento ao autor da integralidade dos valores pagos. Juros de mora que incidem desde a citação. Devolução que será feita de uma só vez (Súmulas 02, TJ, e 543, STJ).

Previsão no contrato de multa por descumprimento das obrigações. Manutenção da sentença também nesse aspecto.

Não fluência do prazo prescricional para a cobrança, em devolução, do valor pago a título de taxa de corretagem. Devolução postulada com fundamento no inadimplemento contratual por parte da ré, vendedora.

Apelação não provida.